Tribunal: TJMT
Processo: 1007206-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007206-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (IMPETRANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), ELZYO JARDEL XAVIER PIRES - CPF: 971.369.301-97 (PACIENTE), JUIZO 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inexistência de indícios de autoria e materialidade. Matéria inerente à instrução processual. Garantia da Ordem Pública. Fundamentação concreta. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo suposto envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: (1) ausência de
indícios de autoria
; (2) inexistência de pressupostos da custódia cautelar; (3) predicados pessoais favoráveis; (4) suficiência das medidas cautelares; (5) ofensa ao
bis in idem
e/ou conexão probatória.

III. Razões de decidir

A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

É impertinente a nova apreciação das matérias [
pressupostos da segregação cautelar, predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares
]
, pelo Tribunal, sobretudo porque
não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida
.

Se os fatos imputados em ações penais diversas não são idênticos, inexiste ofensa a princípio do
ne bis in idem
.

P
or se tratarem de
condutas praticadas em contextos fáticos distintos e corréus diferentes, não se verifica hipótese de conexão
[
intersubjetiva
/
instrumental
]
, a qual pressupõe que
a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influencie na comprovação de outro delit
o.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Tese de julgamento:

O
bis in idem
e/ou conexão probatório pressupõem a identidade de partes e que as infrações penais sejam praticadas no mesmo contexto fático ou que a prova de uma influencie na comprovação da outra.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
; Lei nº 9.613/1998,
art. 1º,
caput,
§1º, §2º e §4º
;

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021;
AgRg no HC nº 813.662/RS – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.8.2023
;
HC nº 497.023/ES – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019; TJMT, Enunciado Criminal 42; HC 1031048-74.2023.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 15.3.2024;
HC 1006517-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 17.6.2019;
AP 0002052-81.2018.8.11.0025 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 27.8.2020;
CJ 0002683-57.2005.8.11.0000 – Relatora Des.ª Shelma Lombardi de Kato – 27.4.2005
;
TJDFT, CJ 07372887120208070000 – Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo – 17.2.2021
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
1007206-94.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. LÉO CATALÁ

PACIENTE:

ELZYO JARDEL XAVIER PIRES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
ELZYO JARDEL XAVIER PIRES
contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe
1019873-20.2024.8.11.0042
), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pela prática, em tese, de
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998
– (ID 258152652).

O impetrante sustenta que: 1)

“o relacionamento entre o paciente e Paulo Witer Farias Paelo se deu exclusivamente no contexto profissional, relacionado à organização de eventos”
lícitos;
“não possui vinculo com facções criminosas”
;
“limitou-se a formalizar um contrato de compra e venda”
[do apartamento localizado no Edifício Residencial Sol e Mar, rua 402, nº 90, apto 1301, bairro Morretes, em Itapema/SC]
“sem ter conhecimento da verdade natureza da transação ou do envolvimento [...] com atividades criminosas”;
3)
não persistem os pressupostos
“
da segregação cautelar”
; 3) o paciente
“é primário [...] possui bons antecedentes [...] residência fixa
”
e trabalho lícito como promotor de eventos e assessor parlamentar
; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 5) a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está fundada nos
“
mesmos fatos [...] da Operação Ragnatela”

[ação penal nº
1003813-40.2022.8.11.0042
]
, a configurar
bis in idem
ou conexão probatória.

Requer a concessão da ordem para que seja
“revogada a prisão preventiva”
ou substituí-la por medidas cautelares
(ID 273660880), com documentos (ID 273665874 ao ID 273660894).

O pedido liminar foi indeferido (ID 275107867).

O Juízo singular prestou informações (ID 275717421).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus: Organização criminosa e lavagem de capitais – Busca-se, inclusive liminarmente, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, bem como a nulidade dos atos praticados pelo Juízo sabidamente incompetente. – Liminar indeferida – A tese de negativa de autoria/participação, é impertinente de exame, eis que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, inviável – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – Necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta das condutas delituosas supostamente perpetradas – Indicativos de envolvimento do paciente Elzyo Jardel com a organização criminosa ‘Comando Vermelho’ – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organização Criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43. No tocante as assertivas do odioso bis in idem e conexão probatória, ressalto que, após minuciosa análise do presente feito, constatou-se, s.m.j., que o pleito em questão, ora submetido a este grau de jurisdição, não foi realizado na instância de piso, de modo que a pretensão não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça neste tocante, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição.
–
O parecer é pelo conhecimento parcial do writ of habeas corpus e, na parte admitida, pela denegação da ordem.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 278797397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.11.2024,
o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“I-CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA

Preliminarmente tal procedimento iniciou-se para apurar a prática dos delitos de organização criminosa, lavagem de capitais.

Trata-se de Inquérito Policial instaurado em complementação das informações colhidas no desenrolar das investigações produzidas no Inquérito Policial nº 20/2022/GCCO, após elementos de prova substanciais referente à aquisição de um imóvel na cidade de Itapema, Estado de Santa Catarina, por integrantes da investigação “Apito Final”. (Relatório de investigação nº 2024.5.171244 pág.59, id.172348338)

Aduz a autoridade policial que chegou ao seu conhecimento a prisão de Elzyo Jardel Xavier Pires após a deflagração da Operação Ragnatela pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO, da Polícia Federal.

[...] Tais registros financeiros e os detalhes de pagamentos

informado referente a essa viagem demonstram a presença desses indivíduos, evidenciando suas ligações diretas, para demonstrar a participação reiterada dos envolvidos, e reforçando a conexão deles com as

movimentações financeiras da organização criminosa.

Além disso, o relatório apresenta imagens de Andrew Nickolas Marques dos Santos, Michael Richard da Silva

Almeida e Marllon da Silva Mesquita realizando vários depósitos no dia 17/10/2023 na agência do Banco Bradesco localizada na Avenida do CPA, em favor de Vinícius Thomaz Lovatel Bim, vendedor do apartamento em Santa Catarina, observe também que os três investigados permaneceram quase uma hora dentro da agência realizando os depósitos.

II- DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [...]

2.11 - ELZYO JARDEL XAVIER PIRES, nome social – “JARDEL PIRES”

Indivíduo que laborava como assessor parlamentar na câmara de vereadores de Cuiabá e promotor de eventos, utilizando os eventos para “lavar” os recursos financeiros da organização criminosa, além de aproveitar sua posição parlamentar para promover os interesses da facção junto ao Poder Público Municipal, visando à realização de festas que geravam receitas e permitiam a continuidade do processo de “lavagem de dinheiro” proveniente do crime organizado (PJe 1003813-40.2022.8.11.0042).

A aquisição do bem ora em questão foi registrado em seu nome, mas em favor a e Paulo Witer Farias Paelo.

[...]

IV - PRISÃO PREVENTIVA

[...] Verifica-se a prova da materialidade pela Portaria de instauração nº 2024.10.10119 (id. 172348338) Relatório Policial nº 2024.13.35658(pág.47, id.172348338) Relatório de investigação nº 2024.5.171244 (pág. 59, id.172348338), Relatório Técnico nº 202.5.305962 (pág. 86 id. 172348339), Relatório policial nº 2024.13.81149/GCCO (pág.91, id 172348340) e relatório técnico nº 2024.5.307653 (pág. 132, id 172348340)

além dos depoimentos,

e elementos os quais formam conjunto coeso na investigação policial.

Os indícios de autoria foram reunidos e recaem de forma satisfatória sobre os representados, conforme detalhadamente apresentado de forma individualizada acima.

No tocante às diligências, percebe-se que houve a necessidade de um minucioso trabalho elaborado pela polícia, consolidado em vários relatórios elaborados pelas equipes de inteligência e de investigação Acima mencionados.

Diante disso, argumenta a autoridade policial que a prisão preventiva é indispensável, pois, é inegável o grau de periculosidade dos suspeitos, a maior parte deles com antecedentes criminais e alvo de operações policiais, sendo amplamente reconhecidos como membros do Comando Vermelho, facção conhecida por liderar o tráfico de drogas e por se estabelecerem em comunidades, onde impõem a sua vontade através de delitos, mantendo a população refém, utilizando métodos de tortura, tanto psicológica quanto física para aterrorizar os cidadãos, além de se aproveitarem das dificuldades da população para conquistá-los por meio de "ajuda" com ações sociais fraudulentas, cujo único propósito é acalmar a sociedade e lavar o dinheiro ilícito da organização

Além do mais, não se trata de ação isolada, conforme provam as investigações, que reuniram elementos materiais que direcionam as autorias delitivas aos representados, sobretudo a criatividade e organização na realização e movimentações financeiras.

Imperioso destacar que tais homens agem como aplicadores de ordens emitidas pelo “COMANDO VERMELHO”, sendo peças essenciais para o crescimento do crime, cometendo ações punitivas, com a finalidade de controlar as vítimas e a população de não realizarem denúncias ou colaborarem com investigações em andamento

[...]O crime investigado nestes autos (e os demais correlacionados) demonstra a indispensabilidade da medida, sobretudo para garantia da ordem pública, pois, conforme ressai dos autos, o representado demonstra nítido desdém à vida humana ao realizar a venda dos entorpecentes, crime esse que vem preocupando cada dia mais a sociedade.

Outrossim, o volume de dados, informações, provas substanciadas nos diálogos extraídos e ilustrados nos Relatórios Policiais demonstram a plena atividade do grupo criminoso, e, conste-se que ainda existem outros indicativos dessas negociações, transações de um grupo que ainda permanece atuante, (mesmo estando um de seus principais em cárcere) logo resta evidenciada a afronta ao Sistema Judiciário, preenchendo assim

a contemporaneidade da medida pleiteada.

Além disso, o abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A desfaçatez com que atua os agentes e aparentam a certeza da impunidade, especialmente pelo fato de ter havido anteriormente deflagração da operação e mesmo assim continuam atuante na prática delitiva.

A medida é indiscutivelmente necessária diante do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e como única medida eficaz para cessar as supostas ações criminosas pelos representados, além da necessidade da ordem pública, evitando-se o risco a coletividade já que suas ações são equiparadas a condutas hediondas Portanto, a medida gravosa é razoável e proporcional, útil e adequada ao caso concreto.

Nesse viés, nos termos do Enunciado n. 6 do E. TJMT, tem-se que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Desta forma, pelas peculiaridades do caso concreto, sobretudo a audácia e perspicácia dos representados empregados na consecução dos delitos, cujo objetivo nitidamente o tráfico de drogas e a lavagem de capitais, são fatores que reforçam a imprescindibilidade da medida para garantia da ordem pública, ao tempo em que também evidencia que o ímpeto criminoso dos representados de nenhuma forma será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, os representados encontrarão os mesmos estímulos para prosseguir nas práticas criminosas, causando prejuízos vultosos às vítimas, até mesmo subtraindo-lhes as vidas, logo, fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e, pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314), tratando-se, pois, de medida razoável e proporcional.

[...] ACOLHO o pleito requerido pela autoridade policial e, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados:

1. ANDREW NICKOLAS MARQUES DOS SANTOS, [...];

2.

ELZYO JARDEL XAVIER PIRES [...];

3. JONAS CANDIDO DA SILVA [...];

4. MARLLON DA SILVA MESQUITA[...];

5. MICHAEL RICHARD DA SILVA ALMEIDA[...];

6. ODAIR JOSÉ PRINS[...];

7. PAULO WITER FARIAS PAELO[...].”
(Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – ID 258152652)

Em 18.12.2024, o órgão do Ministério Público de primeiro grau denunciou o paciente [e outros 7 (sete) corréus] por
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – (PJE 1ª grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 179254740).

Em 21.1.2024, o Juízo singular causa recebeu a denúncia e determinou a citação do paciente (PJE 1ª grau 1019873-20.2024.8.11.0042 – ID 181241884).

Em 19.2.2025, a juíza da causa
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva, postulado por Elzyo Jardel Xavier Pires, qualificado nos autos.

[...]

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento da revogação da prisão preventiva do réu Elzyo (id. 184439465).

[...]

A prisão preventiva do réu foi decretada “diante do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados e como única medida eficaz para cessar as supostas ações criminosas pelos representados, além da necessidade da ordem pública, evitando-se o risco a coletividade já que suas ações são equiparadas a condutas hediondas.

[...]

A alegação da defesa de que na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado ‘que não estão presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema’ e ainda, que ‘os argumentos utilizados para decretação do cárcere são inidôneos’ resta superada, ao passo que referida decisão foi amparada em circunstâncias concretas e idôneas, como a participação do acusado na organização criminosa denominada ‘CV’, notadamente porque ‘utilizar sua influência como assessor parlamentar para exercer o interesse da Facção junto ao Poder Público Municipal na realização das festas com o objetivo de angariar fundos e dar continuidade na lavagem do dinheiro oriundo do crime organizado’.

Tampouco se mostra crível a tese trazida aos autos pela Defesa, de que o réu ‘não possui vínculos com facções criminosas, como o Comando Vermelho, e que nunca participou de atividades que o ligassem a esse tipo de organização’, em razão do registro fotográfico trazida aos autos na decisão proferida no id. 175884808, uma vez que um indivíduo de conduta ilibada não possui registros fotográficos exibindo arma de fogo de grosso calibre (fuzil) em comunidade carioca, dominadas por organizações criminosas.

Não bastasse, diversamente do que alega a defesa, a segregação cautelar do acusado Elzyo, nestes autos, se deu em razão de que Jardel Pires, como é conhecido atualmente, estava ‘intimamente ligado a PAULO WITER, sendo que na ocasião JARDEL exercia a função de assessor parlamentar na câmara de vereadores de Cuiabá e era promotor de eventos, o qual através dos eventos estava ‘lavando’ o dinheiro da organização, em sua maioria oriundo do tráfico de drogas, além de utilizar sua influência como assessor parlamentar para exercer o interesse da Facção junto ao Poder Público Municipal na realização das festas com o objetivo de angariar fundos e dar continuidade na lavagem do dinheiro oriundo do crime organizado’.

Ainda, a prisão preventiva foi decretada em razão da aquisição, pelo acusado Elzyo, de um apartamento na cidade de Itapema/SC realizada por Jardel, localizado no Edifício Residencial SOL e MAR, Rua 402, Nº 90, apartamento 1301, bairro Morretes, Itapema – SC. Imóvel este que sua aquisição se deu a seguinte forma: foi realizado o pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) como entrada, e o restante do valor de R$ 250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais) a ser pago posteriormente em 5x de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Embora a Defesa alegue que o réu ‘somente realizou um favor ao seu amigo PAULO WITER’, e que ‘não possui envolvimento com a facção Comando Vermelho ou qualquer organização criminosa’, o valor pago de entrada pela aquisição do apartamento não condiz com o lastro financeiro que Jardel possui.

Não bastasse, o tesoureiro da Facção, P. W. F. P. e seus comparsas frequentam referido apartamento, o que demonstra que ‘o imóvel adquirido por Elzyo Jardel Xavier Pires em Itapema/SC pertence de fato à P. W. F. P, conhecido como ‘WT’, que atua como tesoureiro do Comando Vermelho em MT, o qual usou JARDEL PIRES como ‘laranja’ na compra do imóvel, que foi adquirido com recursos financeiros provenientes do tráfico de drogas e da lavagem de dinheiro da organização criminosa’.

Na investigação aqui desencadeada, que gerou nova prisão do acusado Elzyo, assim como a ação penal nº 1019873- 20.2024.8.11.0042, a denúncia foi baseada [...] no fato de que [...] ELZYO JARDEL XAVIER PIRES: ‘testa de ferro’ do tesoureiro WT e agente de influência da facção junto ao poder público, haja vista que ocupava o cargo de assessor parlamentar do vereador Paulo Henrique Figueiredo (alvo denunciado na operação Pubblicare), atuava ainda como promotor de eventos, utilizando os eventos para ‘lavar’ os recursos financeiros da organização criminosa. Verifica-se, ainda, que o denunciado foi o responsável por registrar em seu nome a escritura pública de pela aquisição do imóvel em Itapema/SC em favor de Paulo Witer Farias Paelo’

[...].

Ao que se vê, diferentemente do que alega a Defesa, na investigação que gerou a ação penal nº. 1003813-40.2022.8.11.0042, o acusado Elzyo Jardel Xavier Pires foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 2º, §4º, inciso II, da Lei nº. 12.850/2013, ao passo que ‘entre agosto de 2021 e início de 2024, em horário que não se pode precisar, em diversas casas de shows na cidade de Cuiabá, tais como Dallas Bar, Strick Pub, Clube CT Mangueiras e Restaurante Mangueiras’, o denunciado e demais corréus “constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de praticar, em especial, os delitos de lavagem de capitais e corrupção ativa”, bem como pela suposta prática do delito descrito no artigo 1º, da Lei nº. 9.613/98, eis que ‘no período compreendido entre os anos de agosto/2021 e início de 2024, aproximadamente, em diversas ocasiões na casa de shows Dallas Bar e Strick Pub na comarca de Cuiabá/MT’, o acusado e os demais corréus ‘ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal’.

No que tange à investigação referente à ação penal ação penal 1019873-20.2024.8.11.0042, o acusado Elzyo Jardel Xavier Pires foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 1º, §1º, e artigo 2º, ambos da Lei nº 12.850/2013, eis que “entre outubro de 2023 e dezembro de 2024, em horário que não se pode precisar, na cidade de Cuiabá” o réu e os demais denunciados ‘constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de praticar, em especial, os delitos de lavagem de capitais”, assim como pela suposta prática do crime de lavagem de capitais – artigo 1º, c/c §4º, da Lei nº. 9.613/98, porquanto ‘entre outubro de 2023 e dezembro de 2024, em horário que não se pode precisar, na cidade de Cuiabá os denunciados (...) ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal’, demonstrando, desta forma, a existência de fato novo no decreto prisional, que ensejou a decretação de nova prisão preventiva do réu Elzyo Jardel Xavier Pires nos autos em análise.

[...]

Registro, ainda, que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’.

Diante do exposto, não havendo modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu, nos termos dos artigos 312, 313, inciso III e 315, §1º, todos do CPP, em consonância com o parecer ministerial (id. 184439465), INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão em face de Elzyo Jardel Xavier Pires, e REVISO SUA PRISÃO, mantendo-o na prisão em que se encontra.”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – ID 273665863).

Em 6.3.2025, a juíza da causa desproveu os embargos do declaração interpostos pelo paciente, nos termos das seguintes premissas:

“Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interposto pela Defesa de Elzyo Jardel Xavier Pires em face da decisão proferida no id. 184579613, que manteve a prisão preventiva do acusado.

Alega, em síntese, que a decisão possui várias omissões, razão pela qual requer que os embargos sejam providos para que seja revogada a prisão preventiva do embargante, sem ou com a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos embargos de declaração (id. 185998055). [...]

Embora o acusado esteja respondendo à ação penal 1003813-40.2022.8.11.0042 em liberdade, nada obsta a decretação e manutenção de sua prisão preventiva na ação penal nº. 1019873-20.2024.8.11.0042.

Com efeito, a decisão embargada não é omissa quanto aos pontos discutidos.

Em verdade, dos argumentos da parte embargante se extrai a insatisfação com o entendimento adotado por este Juízo e, a intenção de atribuir caráter infringente ao embargo de declaração, pretendendo a ‘reforma’ da decisão combativa, não é efeito próprio do recurso integrativo, devendo a pretensão ser deduzida pela via recursal adequada.

Diante do exposto, não acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes interpostos pela D. Defesa constituída pelo acusado, mantendo na íntegra a decisão embargada.”
(Alethea Assunção Santos, juíza de Direito – ID 273660894).

Pois bem.

A análise de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021) e Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Logo, não se conhece este argumento.

Em sua vez, a teses de ausência de pressupostos da segregação cautelar, predicados pessoais e suficiência das medidas cautelares alternativas foram apreciadas no julgamento do HC nº 1035499-11.2024.8.11.0000,

por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 4.2.2025, nos termos da seguinte ementa:

“Ementa:
Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inexistência de indícios de autoria e materialidade. Matéria inerente à instrução processual. Garantia da Ordem Pública. Fundamentação concreta. Impetração conhecida em parte. Ordem denegada.

I - Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva pelo suposto envolvimento com organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1) ausência de indícios de autoria e materialidade; (2) inexistência de pressupostos da custódia cautelar; (3) predicados pessoais favoráveis; (4) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

A análise de provas de autoria/materialidade retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar organização criminosa para a prática de crimes graves, tais como lavagem de dinheiro [em diferentes Estados da Federação – Mato Grosso e Santa Catarina –] oriundo de tráfico de drogas, constitui fundamentação suficiente para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública.

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual.

As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes diante da abrangência territorial do esquema ilícito [com aquisição de imóvel em outro Estado da Federação] e a movimentação de vultosa quantia de dinheiro, arrecadada com o tráfico de entorpecentes por meio de pessoas físicas e jurídicas.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
; Lei nº 9.613/1998, art. 1º,
caput,
§1º, §2º e §4º;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 648.875/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 29.3.2021; HC n° 638.238/MT – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021; HC nº 765.154/PE – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.11.2022; TJMT, Enunciados Criminais 42 e 43.”

Assim sendo,
apresenta-se impertinente a nova apreciação das matérias, pelo Tribunal, sobretudo porque
“não existem fatos novos aptos para reapreciação da medida”
(TJMT, HC 1031048-74.2023.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 15.3.2024), neste
habeas corpus
.

Quanto às assertivas de
bis in idem
e/ou conexão probatória
entre as ações penais [nº
1019873-20.2024.8.11.0042 – Operação Apito Final
– e
nº
1003813-40.2022.8.11.0042 – Operação Ragnatela –],
“a análise das denúncias e suas particularidades demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita”
(TJMT, HC 1006517-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 17.6.2019)
.

De toda sorte,
o
juiz da causa, ao indeferir a revogação da prisão preventiva do paciente, distinguiu os fatos imputados
nesta ação penal
[nº 1019873-20.2024.8.11.0042 –
Operação Apito Final
–], na qual o paciente [e os corréus Paulo Witer Farias Paelo, Andrew Nickolas Marques dos Santos, Jonas Candido da Silva, Marllon da Silva Mesquita, Odair José Prins e Lucas Alves Perovano] foram denunciados por organização criminosa e lavagem de dinheiro [
“entre outubro de 2023 e dezembro de 2024”
ELZYO JARDEL XAVIER PIRES teria atuado como
“testa de ferro”
de PAULO WITER FARIAS PAELO, o qual
“possui o cargo de tesoureiro/financeiro dento da organização criminosa Comando Vermelho”
, sendo o paciente responsável pela
“aquisição [...] de um apartamento na cidade de Itapema/SC realizada por Jardel, localizado no Edifício Residencial SOL e MAR, Rua 402, Nº 90, apartamento 1301, bairro Morretes, Itapema – SC”
,
em tese, para ocultar que o imóvel pertenceria a Paulo Witer Farias Paelo, apontado como líder e tesoureiro geral do grupo criminoso]
daqueles apurados
na
ação penal [nº
1003813-40.2022.8.11.0042 –
Operação Ragnatela
–], na qual o paciente foi denunciado [juntamente como Clawilson Almeida Lacava, Rafael Piaia Pael, William Aparecido da Costa Pereira, Kamilla Beretta Bertoni, Agner Luiz Pereira de Oliveira Soares, Rodrigo de Souza Leal, Ana Cristina Brauna Freitas, Joanilson de Lima Oliveira, Joadir Alves Gonçalves, João Lennon Arruda de Souza, Lauriano Silva Gomes da Cruz, Matheus Araújo Barbosa e Wilson Carlos da Costa] por organização criminosa e lavagem de dinheiro [
“
entre agosto de 2021 e início de 2024
, em horário que não se pode precisar, em diversas casas de shows na cidade de Cuiabá, tais como Dallas Bar, Strick Pub, Clube CT Mangueiras e Restaurante Mangueiras’ o denunciado e demais corréus ‘constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de praticar, em especial, os delitos de lavagem de capitais e corrupção ativa”
; “
em diversas ocasiões na casa de shows Dallas Bar e Strick Pub na comarca de Cuiabá/MT’, o acusado e os demais corréus ‘ocultaram e dissimularam a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”
].

No caso,
não se visualiza identidade entre os corréus denunciados nas ações penais
[nº
1019873-20.2024.8.11.0042 – Operação Apito Final
– e
nº
1003813-40.2022.8.11.0042 – Operação Ragnatela –], tampouco dos vínculos hierárquicos, dos períodos de permanência das organizações criminosas ou do
modus operandi
.

Se os fatos imputados em ações penais diversas não são idênticos, inexiste ofensa a princípio do
“ne bis in idem”
(STJ, HC nº 497.023/ES – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019; TJMT, AP 0002052-81.2018.8.11.0025 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 27.8.2020).

Outrossim, por se tratarem de
condutas, em tese, praticadas pelo paciente em contextos fáticos distintos e corréus diferentes, não se verifica hipótese de conexão prevista no art. 76, I (intersubjetiva) e III (instrumental) do CPP, a qual pressupõe que
“a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influencie na comprovação de outro delito”
(TJDFT, CJ 07372887120208070000 – Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo – 17.2.2021).

Aplicável acórdão deste tribunal:

“Em se tratando de infrações distintas, perpetradas por diferentes agentes, em dias e locais diversos, inexistindo conexão instrumental ou probatória entre os fatos; ou vínculo objetivo entre as condutas, não há cogitar-se de conexão instrumental ou probatória ensejadora da unicidade de processos e de julgamentos.”
(CJ 0002683-57.2005.8.11.0000 – Relatora Des.ª Shelma Lombardi de Kato – 27.4.2005)

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ofensa ao
bis in idem
ou conexão probatória, sem prejuízo de reanálise pelo juiz da causa,
com valoração dos elementos de convicção a serem produzidos na instrução.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025